Tribunal: TJSP
Processo: 2096344-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa administrativa do exercício de 2009, por desrespeito à legislação de preservação de imóvel tombado – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Insurgência do coexecutado – Ilegitimidade passiva configurada – Artigos 30 e 31 da Lei Municipal no 10.032/85 e artigo 9o do Decreto no 47.493/06 definem o proprietário do imóvel como infrator das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa administrativa do exercício de 2009, por desrespeito à legislação de preservação de imóvel tombado – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Insurgência do coexecutado – Ilegitimidade passiva configurada – Artigos 30 e 31 da Lei Municipal no 10.032/85 e artigo 9o do Decreto no 47.493/06 definem o proprietário do imóvel como infrator das normas de preservação de bens imóveis tombados – Executado que não figurava como proprietário do imóvel à época da infração – Prejudicada a análise da suposta ilegalidade da cobrança – Decisão reformada – Execução fiscal extinta em face do coexecutado Romeu Chap Chap, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, com condenação da Fazenda Pública nos ônus da sucumbência – Recurso provido.